Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MONITOR EXCLUSIVO À ALUNA. SÍNDROME DE DOWN. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO MÉDICO. EXCLUSIVIDADE NÃO SOLICITADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146, de 6/7/15) estabelece a possibilidade de oferta de profissional de apoio escolar, além de determinar que incumbe ao Poder Público a adoção de medidas individualizadas a fim de promover a inclusão social das pessoas com deficiência. Contudo, inexiste regra legal que obrigue a disponibilização de monitores exclusivos.

2. Não obstante o relatório médico saliente a imprescindibilidade do acompanhamento de um monitor de apoio, já concedido na decisão impugnada, não há exigência expressa de exclusividade.

3. Conquanto a situação da agravante imponha cuidados especiais, sendo necessário acompanhamento de monitor para algumas atividades diárias, a imprescindibilidade do acompanhamento exclusivo não restou efetivamente comprovada, carecendo da devida dilação probatória.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.